Tribunal: TJPA
Processo: 0818945-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818945-93.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. CABIMENTO. TEMA 983/STJ. RECURSO MINISTERIAL.
EMENDATIO LIBELLI
. ART. 129, §13, DO CP. ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE.
BIS IN IDEM
. REGIME ABERTO. SURSIS MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29689946, datada de 03/04/2025) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO
. Com determinação de condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal) e fixação da pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
- art. 386, VII, do CPP.

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal;

·

Improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a sua redução para um valor simbólico não superior a R$ 50,00, dada a hipossuficiência do apelante.

III - Razões de decidir

03.

O pleito absolutório não prospera, pois, a materialidade restou comprovada por laudo pericial, e a autoria encontra amparo no relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal e demais elementos dos autos, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

04. Inexiste interesse recursal quanto à pena-base, uma vez que já fixada no mínimo legal na origem. Mantém-se, ainda, a indenização por danos morais, por se tratar de dano
in re ipsa
em contexto de violência doméstica, em valor módico e proporcional.

05. Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público, impondo-se a readequação da tipificação para o art. 129, §13, do Código Penal, por força da legislação vigente à época dos fatos, com redimensionamento da pena, afastando-se a agravante para evitar
bis in idem
e fixando-se a reprimenda no mínimo legal.

IV - Dispositivo e tese

06. Recursos conhecidos e não provido, quanto ao recurso do apelante Anderson Carneiro, e provimento ao recurso do Ministério Público.

Tese de Julgamento:

07.

É legítima a condenação quando lastreada em conjunto probatório coeso, especialmente na palavra da vítima corroborada por prova pericial em contexto de violência doméstica, sendo cabível a
emendatio libelli
para adequação ao art. 129, §13, do Código Penal, com redimensionamento da pena e afastamento de agravante que configure bis in idem.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos e, negar provimento ao apelo da defesa de Anderson Carneiro e
,
conceder provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0818945- 93.2023.8.14.0401
.

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS CRNEIRO.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS CRNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO
(ID: 29689959, em 19.08.2025) e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 29689947, em 07.04.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 29689946, em 03.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29689915), que, em 12 de fevereiro de 2023, no município de Belém/PA, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, Camile Vitoria Nazare Matos, mediante puxões e choques da cabeça da vítima contra a parede, em contexto de violência doméstica e familiar.

Cabe ressaltar que
o apelante se encontra em liberdade, respondendo ao processo nesta condição
, tendo-lhe sido concedida na sentença a suspensão condicional da pena (
sursis
).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização mínima por danos morais.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29689947, em 07.04.2025), o Ministério Público requereu:

·

A readequação da tipificação legal (
emendatio libelli
) da sentença, para que o réu seja condenado nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, dispositivo que já se encontrava vigente à época dos fatos.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29689959, em 19.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal;

·

A improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a sua redução para um valor simbólico não superior a R$ 50,00, dada a hipossuficiência do apelante.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29689960, em 20.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso defensivo, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas.

A Defesa, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao apelo ministerial (ID: 29689963, em 19.08.2025), requerendo a manutenção da sentença nos moldes do art. 129, §9º, do CP.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30750832, em 14.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo da Defesa, rejeitando os pleitos absolutório, dosimétrico e de decote dos danos morais, e pelo provimento do recurso do Ministério Público, concordando com a necessidade de readequação da condenação para as iras do art. 129, §13º, do Código Penal.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos, e mérito, nego provimento ao recurso interposto pela defesa do acusado, e dou provimento ao apelo do Ministério Público, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

RECURSO DO APELANTE
:
ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO
.

01.

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(
IN DUBIO PRO REO
).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sustentando, ainda, a existência de agressões recíprocas.

A pretensão não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID: 29689946) e das contrarrazões ministeriais (ID: 29689960),
o conjunto probatório constante dos autos revela-se coeso
,
harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
nº 2023.01.001617-TRA (ID: 29689861 - Pág. 17), o qual atestou lesões compatíveis com ação contundente, consistentes em lesões corto-contusas no antebraço e hematoma subgaleal na região occipital, plenamente condizentes com a dinâmica narrada pela vítima.

No que concerne
à autoria
, esta emerge de forma segura a partir das
declarações firmes
,
coerentes e detalhadas prestadas pela vítima Camile Vitória Nazaré Matos
, que descreveu a agressão sofrida, envolvendo puxões de cabelo, quedas com lesões e enforcamento, além de relatar histórico de violência anterior, agravado pelo consumo de álcool por parte do apelante.

A versão da ofendida encontra respaldo no depoimento da informante
Lucineth de Nazaré do Nascimento
, genitora da vítima, que confirmou ter visualizado a filha lesionada logo após os fatos, além de relatar episódio pretérito de agressão, evidenciando a reiteração de condutas violentas por parte do apelante.

Ademais, como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 30750832), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, frequentemente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos periciais, como ocorre no presente caso.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo em razão da clandestinidade em que tais delitos são perpetrados, frequentemente sem a presença de testemunhas oculares imparciais. No caso concreto, o relato da ofendida revela-se linear, consistente e desprovido de qualquer indício de exagero ou má-fé, encontrando-se corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Não prospera, portanto, a alegação defensiva de agressões recíprocas, porquanto
não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre atuação ofensiva relevante por parte da vítima capaz de afastar a responsabilidade penal do apelante
.

Ao revés, o acervo probatório revela-se convergente no sentido de que
a vítima foi efetivamente submetida à violência física, inexistindo contradições relevantes ou indícios de má-fé
capazes de infirmar sua credibilidade.

Dessa forma, não há falar em dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas.

Diante do exposto,
rejeita-se o pleito absolutório
, mantendo-se a sentença condenatória proferida nos autos (ID: 29689946).

02.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A defesa, subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de inadequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A insurgência não merece acolhimento
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 29689946), verifica-se que o Juízo de primeiro grau observou rigorosamente o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), promovendo a individualização da reprimenda de forma motivada e em estrita consonância com os parâmetros legais.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado examinou expressamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
não tendo atribuído valoração negativa a qualquer delas
,
razão pela qual fixou a pena-base exatamente no mínimo legal cominado ao tipo penal
.

Nesse contexto, evidencia-se a inexistência de qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda, inexistindo, por conseguinte, gravame a ser corrigido por esta instância revisora.

Com efeito,
o pleito defensivo revela-se destituído de interesse recursal
, porquanto a providência postulada (fixação da pena-base no mínimo legal) já foi integralmente implementada pelo Juízo sentenciante.

Assim, ausente prejuízo ou sucumbência neste ponto específico,
o pedido mostra-se manifestamente prejudicado e inócuo
.

Diante do exposto,
rejeita-se o pleito de redimensionamento da pena
, mantendo-se incólume a dosimetria fixada na sentença (ID: 29689946).

03.

DANO MORAL
.

A defesa pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

A insurgência não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, houve pedido expresso de reparação de danos morais na exordial acusatória (ID: 29689915), circunstância que assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Ressalte-se que, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.675.874/MS, o dano moral, em hipóteses de violência doméstica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, bastando a demonstração do fato ilícito.

Nesse sentindo, colhe-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a prática de violência doméstica, circunstância que, por si só, implica violação à dignidade, integridade psíquica e emocional da vítima, legitimando a fixação da indenização mínima.

Ademais, conforme destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30750832), o entendimento consolidado do STJ reforça a desnecessidade de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato ilícito para ensejar a reparação.

No que tange ao quantum fixado, o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
revela-se módico, proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima ou onerosidade excessiva ao réu.

Por fim, a alegação de hipossuficiência econômica do apelante não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a indenização, porquanto a obrigação de reparar o dano decorre diretamente da prática delitiva, podendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada na fase de execução.

Diante do exposto,
rejeita-se o pleito de exclusão ou redução da indenização por danos morais
, mantendo-se integralmente o valor fixado na sentença.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

04.

READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL
(
EMENDATIO LIBELLI
)
.

O recurso ministerial merece integral acolhimento
.

Verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença (ID: 29689946), condenou o apelado com fundamento no art. 129, §9º, do Código Penal.

Todavia, conforme sustentado nas razões recursais (ID: 29689947) e já delineado na exordial acusatória (ID: 29689915), os fatos ocorreram em 12/02/2023, quando já se encontrava plenamente em vigor a Lei nº 14.188/2021, responsável por introduzir o §13 ao art. 129 do Código Penal.

Referido dispositivo passou a prever figura típica autônoma e mais gravosa para a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, com pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, conforme consignado no próprio acervo processual (ID: 30750832).

Nesse cenário, a subsunção da conduta ao §9º revela inequívoco erro de julgamento (
error in judicando
), porquanto aplicada norma subsidiária em detrimento de tipo penal específico vigente ao tempo da ação, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF c/c art. 2º do CP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, é legítima quando o magistrado altera apenas a capitulação jurídica dos fatos, sem modificar a descrição fática constante da denúncia. Nessa hipótese, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois os fatos permanecem inalterados.

Nesse sentindo:

“(...)
O magistrado agiu com acerto ao proceder à emendatio libelli
,
uma vez que não alterou os fatos descritos na denúncia
,
mas apenas atribuiu-lhes capitulação jurídica diversa, nos termos da autorização dada pelo art. 383 do Código de Processo Penal - CPP
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024). Grifei.

Ademais, como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30750832), eventual alteração legislativa posterior (Lei nº 14.994/2024)
não interfere na correta tipificação do fato à luz da legislação vigente à época da conduta
.

Dessa forma, impõe-se a reclassificação jurídica dos fatos, com fundamento no art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), para o art. 129, §13, do Código Penal, na redação conferida pela Lei nº 14.188/2021.

05.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Operada a readequação típica, passa-se à nova dosimetria, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP) e em estrita fidelidade aos parâmetros adotados na sentença (ID: 29689946).

Primeira fase
:

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram corretamente valoradas como favoráveis: culpabilidade normal; ausência de antecedentes; conduta social e personalidade não desabonadoras; motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo; comportamento da vítima neutro.
Inexistindo vetorial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal:
01 (um) ano de reclusão
.

Segunda fase
:

Inexistem atenuantes.
Afasta-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicada na origem, por configurar
bis in idem
, uma vez que a violência de gênero constitui elementar do tipo do art. 129, §13, do CP.
Mantém-se a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
.

Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão
.

Regime inicial
:

Fixo o regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP.

Substituição da pena
:

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do CP; Súmula 588 do STJ).

Sursis
:

Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP,
mantém-se a suspensão condicional da pena
, nas mesmas condições estabelecidas na sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:30750832)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ANDERSON DOS SANTOS CASEMIRO e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
(ID: 29689947), para o fim de reformar a r. sentença (ID: 29689946), operando a
emendatio libelli
para enquadrar a conduta do réu no
art. 129, §13º, do Código Penal
e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda penal para
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, em regime inicial
aberto
, mantida a concessão do
sursis
e as demais disposições da sentença originária, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026